Tribunal: TJSP
Processo: 2297495-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de quebra de sigilo bancário e apresentação de extratos. Ausência de indícios de ilícito. Medida excepcional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu pesquisa pelo sistema SNIPER e indeferiu os pedidos

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de quebra de sigilo bancário e apresentação de extratos. Ausência de indícios de ilícito. Medida excepcional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu pesquisa pelo sistema SNIPER e indeferiu os pedidos de intimação da agravada na pessoa de sócio para prestar esclarecimentos, bem como de expedição de ofícios a instituições financeiras para apresentação de extratos bancários. Os agravantes sustentam a essencialidade das medidas para apuração da destinação de valores não localizados via SISBAJUD, alegam possível fraude a credores e requerem tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de cumprimento de sentença, é cabível a determinação de apresentação de extratos bancários e a consequente quebra de sigilo bancário da executada, sem demonstração concreta de indícios de ilícito ou ocultação patrimonial.

III. Razões de decidir
Reconhece que a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional, por implicar restrição a direito fundamental à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados, assegurados pelo art. 5o, X e XII, da Constituição Federal.
Exige demonstração específica de causa provável e de indícios concretos de prática de ilícito ou ocultação de bens para autorizar a medida, nos termos do art. 1o, §4o, da LC 105/2001.
Afirma que a mera tentativa frustrada de localização de ativos por meio do SISBAJUD não legitima, por si só, a adoção de providência invasiva como a requisição de extratos bancários.
Considera que a medida não pode ser utilizada como instrumento meramente investigativo para satisfação de crédito de natureza privada, sob pena de banalização da quebra de sigilo bancário.
Observa que já foram deferidas pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER, INFOJUD e RENAJUD, reputando adequada a conclusão do juízo de origem de que o pedido excede o escopo da execução, podendo eventual apuração mais ampla ser buscada por ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A quebra de sigilo bancário em cumprimento de sentença exige demonstração concreta de indícios de ilícito ou ocultação patrimonial, não se admitindo como medida meramente investigativa.
A frustração de pesquisas patrimoniais ordinárias não autoriza, por si só, a requisição de extratos bancários da parte executada.
A proteção ao sigilo bancário decorre dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados, somente podendo ser afastada nas hipóteses legais e de forma excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; LC 105/2001, art. 1o, §4o; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante: TJSP, AI 2023122-13.2020.8.26.0000, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 19.05.2020; TJSP, AI 2286286-65.2020.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos, j. 14.12.2020; TJSP, AI 2144932-86.2019.8.26.0000, Rel. Gil Coelho, j. 25.07.2019.